Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705119-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LGN SERVICOS DE ALVENARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou o requerimento da agravante de que fosse instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. A agravante afirma que as pesquisas para encontrar bens (BacenJud, RenaJud, InfoJud) foram infrutíferas, e que a empresa agravada não está mais na sede cadastrada na Receita Federal do Brasil. Avalia que as circunstâncias acima narradas, aliadas com a ausência de declaração do imposto de renda, denotam a dissolução irregular da agravada, o esgotamento de seu patrimônio e a confusão patrimonial. Assegura que essas condutas demonstram que a agravada agiu com má-fé contratual, e com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32844627). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional. O art. 50 do Código Civil acolheu a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual o instituto somente é cabível em caso de abuso da personalidade jurídica. O abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades ilícitas ou para lesar credores) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios). A execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. É preciso demonstrar a ocorrência dos pressupostos legais. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397490, 07276481020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390208, 07285271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que a autorizam, e não somente com base em indícios. A agravante não trouxe provas suficientes no sentido de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios para a desconsideração pretendida. Os fatos de as contas bancárias de titularidade da agravada não apresentarem valores, de não existirem bens em nome da agravada ou de ela não funcionar no endereço declinado na Receita Federal do Brasil não evidenciam, por si sós, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A inexistência de comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator